Tribunal: TJSP
Processo: 1001425-66.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do corréu proprietário do veículo causador do acidente.

Alegação de que o veículo foi vendido em data anterior ao acidente. Apesar de ser irrelevante a ausência do registro da venda no órgão de trânsito, pois o domínio de bem móvel se transfere pela simples

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do corréu proprietário do veículo causador do acidente.

Alegação de que o veículo foi vendido em data anterior ao acidente. Apesar de ser irrelevante a ausência do registro da venda no órgão de trânsito, pois o domínio de bem móvel se transfere pela simples tradição, não há qualquer prova a respeito da alegada alienação do veículo. Ônus que incumbia ao corréu apelante, do qual não se desincumbiu. É pacífico no STJ o entendimento de que o proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor pelos danos causados a terceiro com seu veículo.

Valor da indenização por danos morais que foi fixada de acordo com a extensão dos danos sofridos pelo autor. Manutenção.

Apelação não provida.